Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. COBRANÇA.TARIFA MÍNIMA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. ÚNICO HIDRÔMETRO. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão que afastou as preliminares, em regra, é impugnável por meio de agravo de instrumento, conforme art. 356, § 5o, art. 487, II, e art. 1.015, II, do CPC. Além disso, nos moldes do art. 1.009 do CPC, somente cabe suscitar questões resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação se não couber agravo de instrumento contra a decisão que as resolver (art. 1.009, § 1o) ou se a sentença novamente as mencionar (art. 1.009, § 3o).
2. Com relação à alegação de prescrição, ficou decidido pelo colendo STJ no julgamento do Recuso Especial Repetitivo n 1.532.514/SP, que nos casos de repetição de indébito relativos à tarifa de água e esgoto, o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
3. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1166561), firmou entendimento de que é incabível a cobrança de tarifa de água tomando como parâmetro a multiplicação de consumo mínimo presumido pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver hidrômetro único no local. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).
4. É insustentável a cobrança de tarifa mínima multiplicada com base em critério despido de autorização legal, visto que as regras dispostas no Decreto 26.590/2006 são inaplicáveis aos imóveis que já possuem hidrômetros.
5. Ademais, ainda que se admita a existência de norma local, o faturamento por tarifação mínima ofende o art. 39, inciso V, do CDC, que disciplina ser vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
6. Não há necessidade de manifestação do plenário ou órgão especial apenas para o afastamento do Decreto no 26.590/2006, que regulamenta a Lei no 442/1983, quando a demanda versa sobre sua inaplicabilidade aos imóveis que já possuem hidrômetros, pois isso não se trata de declaração de inconstitucionalidade.
7. Em virtude da sucumbência mínima do pedido autoral, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e não provido.